Tribunal: STF
Processo: ARE 1414415
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão que proferi, a qual determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 328 do RISTF (eDOC 77). 



    Inconformada, a parte recorrente interpõe o presente regimental, alegando que o recurso extraordinário seria inadmissível, porquanto “a defesa não esgotou a instância a quo, não interpondo embargos infringentes contra o acórdão de apelação” (eDOC 79, p. 3), o que estaria a atrair a aplicação da Súmula 281 do STF. 



    Em seguida, cita precedentes da Corte, e assevera que “a aplicação da sistemática de repercussão geral pressupõe que o recurso seja formalmente viável” (eDOC 79, p. 9).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso não merece conhecimento. 



    A jurisprudência do Plenário desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se: AI-AgR 778.643, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Plenário, DJe 07.12.2011; AI-AgR 775.139, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Plenário, DJe 19.12.2011; e MS-AgR 28.982, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.10.2010. 



    Ainda que assim não fosse, cumpre salientar que os precedentes citados pelo agravante dizem respeito a recursos extraordinários intempestivos, o que não ocorre no caso dos autos. 



    Não é por outro motivo que “o novo Código de Processo Civil, no § 2º do art. 1.036, prevê expressamente a possibilidade de se afastar o sobrestamento de recurso extraordinário intempestivo e, de imediato, assentar a não admissão do apelo interposto fora do prazo. Assim, é certo que a intempestividade do apelo extremo revela-se como óbice intransponível à submissão do recurso ao rito da repercussão geral” (RE 1157318-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020 – grifei). 



    Ademais, é de se destacar que o § 3º do art. 1.029 do CPC é expresso em assentar que “O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave”, de maneira que, no caso dos autos, não considero viável o afastamento da aplicação da sistemática da repercussão geral, haja vista a tempestividade do recurso e a identidade entre a matéria nele versada e aquela disposta no Tema 129, conforme consignado na decisão agravada. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por inadmissível. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente